Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-09.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000662-09.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILLIANSMAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.985.961-58 (RECORRENTE), JAQUELINE ARRUDA ALVES - CPF: 062.262.031-29 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RENDA ELEVADA. DESPESAS VOLUNTÁRIAS. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, podendo ser indeferida diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.

2. O comprometimento da renda com despesas voluntárias não caracteriza hipossuficiência econômica para fins de assistência judiciária gratuita.

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova documental em sentido contrário.

4. O direito de acesso à justiça não implica concessão automática da gratuidade, que permanece condicionada aos requisitos legais.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

WILLIANSMAR DOS SANTOS SILVA
interpõe agravo interno (Id 354379858), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja restabelecido o benefício da justiça gratuita, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo recursal, assegurando-se o regular processamento do recurso inominado. Requer, ainda, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, a fim de impedir a declaração de deserção até o julgamento definitivo do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 358384874), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026